Tribunal: TJBA
Processo: 8167775-80.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8167775-80.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALMIR RAMOS LACERDA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
CASSIO MAGALHAES MEDEIROS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA DE AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada com o objetivo de excluir anotação de débito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), sob a alegação de ausência de notificação prévia e prescrição da dívida. O apelante pleiteia a reforma da sentença para condenação da parte contrária ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira tem o dever de notificar previamente o consumidor acerca da inscrição de débito no SCR; (ii) determinar se a ausência dessa notificação gera, por si só, dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) pode ser equiparado aos cadastros de inadimplentes (como SPC e SERASA) para fins de aplicação do art. 43 do CDC, especialmente quanto à exigência de notificação prévia do consumidor.

4.
A Resolução CMN nº 5.037/2022 permite que a comunicação prévia seja realizada por meio de cláusula contratual específica, hipótese verificada no caso concreto, em que o contrato firmado previa expressamente a autorização para o envio das informações ao SCR.

5.
A jurisprudência pacífica reconhece que a existência de cláusula contratual com autorização expressa supre a exigência de notificação autônoma, não configurando ato ilícito a remessa de dados ao SCR nos termos contratados.

6.
O dano moral decorrente de registro no SCR somente se presume em hipóteses de inscrição indevida, especialmente no campo “prejuízo”, o que não restou demonstrado nos autos, tendo em vista que a dívida era existente e a anotação legítima.

7.
A ausência de comprovação de abalo à reputação creditícia do apelante, que inclusive manteve acesso ao crédito junto a outras instituições, inviabiliza a pretensão indenizatória por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de nº
8167775-80.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
VALMIR RAMOS LACERDA
e como apelado
SOROCRED
–
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER, REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO
ao
APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente